Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. MATRÍCULA DE FILHOS MENORES EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DECISÃO UNILATERAL DE UM DOS GENITORES. DESRESPEITO AO REGIME LEGAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DOS MENORES NA ESCOLA ATUAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação incidental à ação de guarda, por meio da qual o autor alegou violação ao regime de guarda compartilhada em razão de decisão unilateral da genitora quanto à mudança de instituição de ensino dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao regime de guarda compartilhada diante da decisão unilateral acerca da matrícula escolar dos filhos menores e se a divergência entre os genitores autoriza a alteração da instituição de ensino, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada pressupõe o exercício conjunto do poder familiar, exigindo consenso entre os genitores para a tomada de decisões relevantes relativas à vida dos filhos, inclusive quanto à escolha da instituição de ensino.
4. Verificada a tomada de decisão unilateral por um dos genitores, resta caracterizado o desrespeito ao regime de guarda compartilhada, nos termos dos arts. 1.584, § 1o, e 1.631, parágrafo único, do CC.
5. A alteração da escola, na ausência de prejuízo comprovado aos menores, não se mostra medida consentânea com o princípio do melhor interesse da criança, devendo ser preservada a estabilidade do ambiente escolar.
6. Impõe-se, contudo, o reconhecimento da irregularidade da conduta unilateral, com a determinação de que futuras decisões relativas à vida escolar dos filhos sejam tomadas de forma conjunta pelos genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão unilateral de um dos genitores acerca da matrícula escolar dos filhos configura desrespeito ao regime de guarda compartilhada. 2. Na ausência de prejuízo ao desenvolvimento dos menores, deve ser mantida a instituição de ensino em que se encontram adaptados, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.584, §§ 1o e 4o, e 1.631, parágrafo único.